Tribunal: TJMT
Processo: 1026263-26.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026263-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS SALES MOREIRA - CPF: 071.419.981-87 (APELADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (TAVI). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis visando afastar a condenação ao custeio de procedimento cirúrgico de alta complexidade (Implante Transcateter de Válvula Aórtica – TAVI) e ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a obrigação competiria prioritariamente ao Estado.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais são:

(i) se é legítimo direcionar a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, diante da natureza de alta complexidade do procedimento médico requerido;

(ii) se o Município pode ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente como dever solidário entre União, Estados e Municípios (CF, art. 196 c/c arts. 23, II e 198, § 1o).

4. A jurisprudência pacífica do STF (Tema 793) estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, permitindo que o cumprimento da obrigação seja direcionado conforme a repartição de competências do SUS, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

5. O procedimento TAVI, de alta complexidade e elevado custo, insere-se na competência prioritária do Estado, nos termos da Tabela SIGTAP/SUS.

6. Os honorários advocatícios são abrangidos pela solidariedade entre os entes, não sendo possível afastar a condenação do Município sob o argumento de ausência de conduta causal.

7. Conforme o Tema 1313 do STJ, em ações de fornecimento de tratamento médico, a fixação da verba honorária deve seguir os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“O custeio de procedimento de alta complexidade na área da saúde pode ser direcionado prioritariamente ao Estado, conforme a hierarquização do SUS, sem exclusão da responsabilidade solidária do Município, que permanece inclusive quanto ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 23, II; 196 e 198, § 1o; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/MG (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.5.2019; STJ, REsp 1998726/SP (Tema 1313), rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 9.5.2023; TJMT, AInt 1016896-50.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
José Carlos Sales Moreira
em face do
Estado de Mato Grosso
e Do ente municipal, objetivando o custeio de procedimento médico de alta complexidade denominado Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI).

A sentença confirmou a tutela anteriormente concedida e julgou procedente o pedido inicial para determinar que os entes demandados disponibilizassem ao autor o referido procedimento cirúrgico, bem como todos os medicamentos e procedimentos necessários ao tratamento, em rede pública ou privada, inclusive fora do Estado, se necessário, além de medidas acessórias, sem ônus ao paciente. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.600,00, rateados em partes iguais entre os réus.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso.

Aduz que, embora reconheça a solidariedade dos entes federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde, a responsabilidade pelo custeio do procedimento cirúrgico pleiteado, por se tratar de tratamento de alta complexidade, seria atribuída prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos das regras de hierarquização e repartição de competências do SUS.

Argumenta que o procedimento não integra a rede de atenção básica municipal, razão pela qual não teria dado causa à demanda, invocando o princípio da causalidade para afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sustenta que a manutenção da condenação solidária quanto à verba honorária implicaria violação ao entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, pugnando pela reforma da sentença para que o ônus dos honorários advocatícios seja imposto exclusivamente ao ente estadual.

Subsidiariamente, requer que, caso mantida sua responsabilidade no polo passivo, seja reconhecida apenas de forma subsidiária quanto ao pagamento dos honorários, com atribuição prioritária ao Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos pontos impugnados.

O Estado de Mato Grosso e José Carlos Sales Moreira, em contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde, inclusive quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais, defendendo a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que, embora seja possível o direcionamento do cumprimento da obrigação principal ao ente estadual, subsiste a solidariedade entre os entes federativos, inclusive quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, não havendo fundamento para a exclusão ou responsabilização meramente subsidiária do Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à responsabilidade do Município de Rondonópolis pelo custeio de procedimento de alta complexidade – Implante Transcateter de Válvula Aórtica (TAVI) – bem como pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante da alegação de que tal procedimento se insere na seara de competência do Estado, por força da organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196, da Constituição Federal). A estrutura federativa do SUS, por sua vez, estabelece a cooperação entre União, Estados e Municípios, nos termos do art. 23, II, e art. 198, §1o, da Carta Magna.

É pacífico o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pela garantia do direito à saúde. Contudo, conforme a complexidade ou o custo elevado do procedimento pleiteado, o direcionamento da obrigação deve observar os critérios de repartição de competências previstos no SUS, conforme a tese firmada pelo STF no julgamento do
Tema 793
:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Essa orientação também foi consagrada nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

Enunciado n. 8
–
“Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.”

Enunciado n. 60
–
“A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
4. A classificação do procedimento como de média/alta complexidade, nos termos da Tabela SIGTAP/SUS, insere sua execução primária na esfera de responsabilidade do Estado, cabendo ao Município, em regra, atuar na atenção básica.

[...]

Tese
: “1. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, mas a execução da obrigação pode ser direcionada conforme a repartição de competências prevista no SUS. 2. Tratamentos classificados como de média ou alta complexidade devem, preferencialmente, ser custeados pelo Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inércia.”

(TJMT, N.U 1016896-50.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/09/2025)

No presente caso, os documentos juntados aos autos evidenciam que o procedimento cirúrgico requerido trata-se de intervenção de alta complexidade e elevado custo. Assim, embora o Município seja corresponsável na prestação do serviço de saúde, é legítimo o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, conforme os critérios de hierarquização do SUS.

Cumpre destacar que,
não sendo possível o cumprimento da obrigação pelo Estado
, competirá ao Município assegurá-la, em razão da natureza solidária da responsabilidade dos entes federativos, nos moldes fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

No que se refere à alegação do Município quanto à isenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, não prospera. O STF, ao fixar a tese do Tema 793, reconheceu que a solidariedade entre os entes federativos
alcança também os efeitos financeiros decorrentes da condenação
, inclusive os honorários advocatícios.

Dessa forma,
os ônus sucumbenciais podem ser suportados solidariamente pelos réus
, independentemente da atuação direta ou da alegada ausência de conduta causal do Município, sobretudo quando inexistente comprovação de exclusão legal ou contratual da solidariedade.

Ademais, quanto à forma de fixação da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema n. 1313
, estabeleceu que, em demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
não se aplicando
o § 8o-A. Assim, deve ser mantido o valor arbitrado na sentença, por se mostrar razoável diante da complexidade da causa.

Por fim, salienta-se que,
ainda que o cumprimento da obrigação principal seja direcionado ao Estado
,
subsiste a responsabilidade solidária do Município quanto ao pagamento dos honorários advocatícios
, inexistindo fundamento jurídico para sua exclusão ou responsabilização meramente subsidiária, como corretamente decidido pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis
, exclusivamente para determinar que o
cumprimento da obrigação de fazer seja, inicialmente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), mantida a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

No mais, mantenho a sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto à condenação solidária ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026